Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM JUDICIAL PARA EMENDA DA PEÇA VESTIBULAR. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. COMANDO QUE TEM NATUREZA DE DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Tem caráter meramente ordinatório a ordem de emenda da petição inicial. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento pela correção de irregularidades verificadas, as quais devem ser sanadas. Se não o forem, risco há de reconhecimento de inépcia da inicial e consequente extinção do feito.
2. Como ato processual de mero impulsionamento, o comando para emenda da inicial não tem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado Diploma legal: “Dos despachos não cabe recurso”.
2. Declarada, por unanimidade, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente.
3. Agravo interno conhecido e improvido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.